Tribunal: CARF
Processo: 19515.721859/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721859/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.749 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
SOUZA LIMA SERVICOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2012
INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto após o transcurso do prazo
legal estabelecido pelo Decreto no 70/235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela SOUZA LIMA SERVICOS
GERAIS LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I – DRJ/SPOI – que rejeitou a impugnação apresentada para manter:
i) a multa aplicada (CFL 35), no montante de R$ 16.170,98 (dezesseis mil e
cento e setenta reais e noventa oito centavos), por motivo de ter “[d]eix[ado] de apresentar à
RFB, nas formas exigidas nos termos de intimações (e reintimações) fiscais recebidos (...) em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721859/2012-26
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.749 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721859/2012-26

08/08/11, 23/02/12, 31/05/02 e 10/07/02, contrato social, contrato de prestação de serviços
celebrados com terceiros, etc. – “vide” f. 34/39;
ii) a multa aplicada (CFL 38), no montante de R$ 16.170,98 (dezesseis mil e
cento e setenta reais e noventa oito centavos), por motivo de ter “[d]eix[ado] de apresentar à
RFB, nas formas exigidas nos termos de intimações (e reintimações) fiscais recebidos (...) em
08/08/11, 23/02/12, 31/05/02 e 10/07/02, folhas de pagamento, livros diários e razões, relativos
ao período de 01/07 a 12/08 (incluindo o 13o salário) – cf. f. 40/44;
iii) a multa aplicada (CFL 23), no montante de R$124.902,65 (cento e vinte e
quatro mil, novecentos e dois reais e reais e sessenta e cinco centavos), por ter “[d]eix[ado] de
apresentar à RFB, nas formas exigidas nos termos de intimações (e reintimações) fiscais
recebidos (...) em 08/08/11, 23/02/12, 31/05/02 e 10/07/02, os arquivos digitais exigidos,
basicamente relativos a registros contábeis e folhas de pagamentos, nas formas indicadas nas
intimações que recebeu – cf. f. 45/50.
Em sede de impugnação (f. 110/117) alega ter apresentado as informações
requisitadas, além de ter até mesmo quitado parte das contribuições devidas, conforme diz ter
exaustivamente explicado no processo no 19515.721858/2012-81. Em caráter subsidiário,
afirmou ter a multa aplicada caráter confiscatório, bem como a inaplicabilidade taxa SELIC.
Colaciono, por bem sumarizar as razões declinadas para o não acolhimento da
pretensão da ora recorrente, apenas a ementa do objurgado acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2012
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A
EMPRESA
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS,
BEM
COMO
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse,
na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, constitui infração à legislação previdenciária.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇÃO.
EXIBIR
DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com
as contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou
livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira
constitui infração à legislação previdenciária.
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO. NÃO EXIBIÇÃO, NO
PRAZO SOLICITADO, DE INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL.
Constitui infração a empresa deixar de exibir à fiscalização, no prazo
solicitado, arquivos em meio digital correspondentes a registros de seus
negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal.
ARGÜIÇÃO DE CONFISCO.
A alegação de que a multa em face de seu elevado valor é confiscatória
não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de
exigência fundada em legislação vigente, à qual o julgador administrativo
é vinculado.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.749 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721859/2012-26

A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas. (f. 137)
Às f. 152 foi acostado termo de perempção, no qual consta a seguinte
informação:
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto no
70.235/1972, art. 33) e não tendo o interessado apresentado recurso
à instância superior da decisão da autoridade de primeira instância,
lavra-se este termo de perempção na forma da legislação vigente.
Após requisitar vista dos autos (f. 155), apresentou a recorrente, em 1o de
agosto de 2014, recurso voluntário (f. 168/178), arguindo, em caráter preliminar, a
tempestividade do recurso ao argumento de que sequer teria sido “citada”. Quanto ao mérito,
limitou-se a replicar os argumentos apresentados em sua impugnação.
Os autos foram encaminhados a este eg. Conselho, “uma vez que o Recurso
Voluntário questiona a intimação do resultado do Acórdão de Impugnação.” (f. 326)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Por se questionável a preenchimento de pressuposto extrínseco de
admissibilidade, passo, desde logo, a apreciá-lo.
Relata a recorrente que “(...) o representante legal da empresa não foi citado”
(f. 171) e que, para que “[p]ara que mereça fé, a certidão do oficial de justiça, ela há de estar
correta, indicando os horários de procura, de modo a permitir o controle judicial adequado a
respeito.” (f. 171) Necessário, de início, aclarar não estar-se a tratar de citação, e sim de
intimação que, de acordo com o Decreto no 70/235/72, poderá se dar da seguinte forma:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão
preparador, na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa,
com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos
no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação
poderá ser feita por edital publicado:
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.749 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721859/2012-26

I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado
da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a
intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do
recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição
da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante
de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida
antes do prazo previsto na alínea a; ou
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado
pelo sujeito passivo;
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio
utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste
artigo não estão sujeitos a ordem de preferência.

O Termo de Intimação de no 3034/2013 (f. 149), para fins de cientificação do
resultado de julgamento foi disponibilizado na caixa postal, módulo e-CAC do sítio da RFB em
16 de outubro de 2013 e, por não ter consultado o documento, conforme dispõe a norma
supratranscrita, foi considerado cientificado em 31 de outubro de 2013 – cf. f. 150. Este,
portanto, é o termo “a quo” do trintídio para o manejo do recurso voluntário.
Entretanto, conforme já relatado, o recurso veio a ser protocolado quase 1 (um)
ano mais tarde, em 1o de agosto de 2014, o que torna inconteste sua intempestividade.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital